Tribunal: TJDFT
Processo: 0749191-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DO FILHO (MENOR IMPÚBERE). PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADAS CONCRETAMENTE A NECESSIDADE, A POSSIBILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação da parte autora objetiva à reforma da sentença para que os alimentos sejam reduzidos para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo.
2. Fatos relevantes. (i) o alimentante exerce trabalho de pintor (informal) e possui outro filho recém-nascido; (ii) os alimentos foram fixados à razão de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na possibilidade de redução dos alimentos de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, com base na capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (CC, art. 1.694, §1o).
5. As necessidades do filho menor (cinco anos de idade) são presumidas, e não foi comprovado que o alimentante não possui condições financeiras de arcar com percentual fixado na sentença.
6. Ele não apresentou prova da renda mensal obtida por meio do trabalho informal de pintor (não juntados os extratos bancários).
7. Outrossim, o nascimento do novo filho (outro relacionamento), por si só, não justifica a redução do percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo fixado na origem, dada a necessária aferição da capacidade financeira e participação da respectiva mãe.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694, § 1o e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1927419, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 25/09/2024; TJDFT, acórdão 1179551, Relator(a): João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12/06/2019; TJDFT, acórdão 1977417, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 21.03.2025; TJDFT, acórdão 1700011, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 19.05.2023.